Tribunal: TJSP
Processo: 1008860-29.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – PROMOTORA DE VENDAS - FRATURA DE COLUNA – CAPACIDADE LABORATIVA CONSTATADA PARA FUNÇÕES HABITUAIS – BENEFÍCIO INDEVIDO.
Para a concessão do benefício acidentário é imprescindível a comprovação do acidente ou o diagnóstico da doença, a caracterização do nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade profissional. A ausência de quaisquer destes requisitos desautoriza a

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – PROMOTORA DE VENDAS - FRATURA DE COLUNA – CAPACIDADE LABORATIVA CONSTATADA PARA FUNÇÕES HABITUAIS – BENEFÍCIO INDEVIDO.
Para a concessão do benefício acidentário é imprescindível a comprovação do acidente ou o diagnóstico da doença, a caracterização do nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade profissional. A ausência de quaisquer destes requisitos desautoriza a reparação pretendida.
Recurso desprovido.